Tribunal: TJMT
Processo: 1020908-52.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020908-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR MANTIDA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 75.000,00 para R$ 5.000,00. A sentença também fixou honorários advocatícios de 10% para ambas as partes, calculados sobre o proveito econômico obtido. O Estado sustenta que a redução judicial da multa configuraria invasão indevida no mérito do ato administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa imposta pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

4. O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sancionadores, especialmente quando evidenciada desproporcionalidade flagrante na fixação da multa, nos termos do art. 57 do CDC.

5. A multa de R$ 75.000,00 foi aplicada com base em uma única infração de valor reduzido (R$ 1.200,00), sem comprovação de reincidência ou de vantagem econômica significativa, revelando descompasso com os critérios legais.

6. A redução judicial para R$ 5.000,00 respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantendo o caráter pedagógico da sanção e evitando punição excessiva.

7. A atuação judicial não adentra o mérito administrativo, mas realiza controle de legalidade em sentido amplo, consoante precedentes do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando constatada desproporcionalidade à luz dos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício de controle de legalidade em sentido amplo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 57; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2063730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.04.2019; TJMT, N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo
MERCADOLIVRE
reduzindo a multa imposta pelo PROCON/MT para o valor de R$ 5.000,00 e condenou ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), conforme termos da sentença.

O Estado apelante sustenta, em síntese, que a decisão judicial invadiu indevidamente o mérito do ato administrativo, cuja valoração compete exclusivamente à autoridade sancionadora.

Afirma que a dosimetria da multa foi devidamente fundamentada no processo administrativo, observando os parâmetros legais do artigo 57 do CDC, quais sejam, a gravidade da infração, a vantagem auferida e, principalmente, a elevada capacidade econômica da empresa infratora.

Argumenta que a redução drástica do valor esvazia o caráter pedagógico e punitivo da sanção, tornando-a ineficaz para desestimular a reincidência de práticas lesivas ao consumidor.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Nas contrarrazões, o apelado suscitou preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, asseverando que o controle judicial exercido pelo juízo de primeiro grau foi de legalidade, e não de mérito, ante a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reiterou que o valor original da multa era exorbitante e desvinculado da realidade fática que lhe deu causa (Id. 319469352).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 339961361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT ao Mercado Livre, por infração às normas de defesa do consumidor.

1. Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A preliminar de ausência de impugnação específica não merece acolhimento.

O recurso ataca de forma clara os fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a revisão do valor da multa administrativa e a condenação em honorários. Dessa forma, verifica-se o devido cumprimento do princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeito a preliminar.

2. Breve histórico sobre o processo

O processo administrativo teve origem em reclamação de consumidor que, após adquirir produto no valor de R$ 1.200,00 pela plataforma Mercado Livre, não recebeu a mercadoria. A empresa informou que o valor havia sido repassado ao vendedor, orientando o consumidor a buscá-lo diretamente. Sem êxito, o consumidor permaneceu sem o produto e sem o reembolso.

No processo administrativo, o PROCON/MT fixou inicialmente a multa em R$ 90.000,00, reduziu-a para R$ 60.000,00 pela primariedade da empresa, e posteriormente majorou-a para R$ 75.000,00, diante da ausência de providências corretivas.

A sentença reconheceu a legalidade da autuação, mas entendeu que o valor da multa era desproporcional frente à infração praticada, reduzindo-o para R$ 5.000,00.

3. Do controle judicial de sanções administrativas

A tese recursal sustenta que a dosimetria da penalidade compete exclusivamente à Administração, sendo vedado ao Poder Judiciário revisar juízos de conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador.

Não assiste razão ao Estado apelante.

De fato, em respeito ao princípio da separação dos poderes, não cabe ao Judiciário substituir o administrador público em suas valorações discricionárias. No entanto, a discricionariedade administrativa está condicionada aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, cuja inobservância torna o ato passível de controle judicial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) III -
Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes
. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (g.n.)

No caso, embora a autoridade administrativa tenha apresentado motivação formal para a penalidade, a análise judicial constata excesso não justificado, à luz dos critérios do art. 57 do CDC, que exige conjugação equilibrada entre gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

A multa de R$ 75.000,00, aplicada com base em uma única transação de R$ 1.200,00, sem prova de reincidência nem demonstração de obtenção de vantagem econômica relevante, revela-se desproporcional. Ainda que a empresa possua notória capacidade financeira, a sanção não pode se dissociar da materialidade concreta da infração.

O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) corresponde a mais de quatro vezes o valor da operação frustrada e cumpre adequadamente a função pedagógica da penalidade, sem extrapolar os limites da razoabilidade. A redução, portanto, não configura invasão do mérito, mas sim legítimo controle de legalidade.

Ressalta-se que a sentença observou o entendimento do STJ e desta Corte, que admite a readequação judicial de sanções administrativas manifestamente desproporcionais, mantendo-se hígida a autoridade do ato administrativo em sua essência. Senão vejamos:

“(...) III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 2063730 GO 2022/0266839-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

“Não se ignora a possibilidade de o STJ, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes (AgInt no REsp 1.573.264/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 10/3/2017; AgRg no AREsp 173.860/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/2/2016, DJe 18/5/2016).”
(AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).

“(...) 5.
A redução da sanção para R$ 20.000,00 configura exercício legítimo do controle jurisdicional da proporcionalidade da penalidade, sem adentrar no mérito discricionário da Administração
. IV.
Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o controle judicial do valor de multa administrativa quando verificada desproporcionalidade ou ausência de fundamentação nos critérios legais. 2. A revisão judicial do quantum da sanção não configura invasão do mérito do ato administrativo, mas exercício do controle de legalidade previsto na Constituição
.” (...)
” (N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025) (g.n.)

“(...) 2.
O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade da penalidade à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mesmo que não haja vício formal no processo administrativo
.

3. A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano, conforme exige o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 1036147-96.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. CONTROLE JUDICIAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BIS IN IDEM ENTRE FUNJUS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. A multa aplicada no valor de R$ 40.000,00 se mostrou excessiva, correspondendo a mais de 74 vezes o valor da fatura discutida (R$ 542,58), configurando desproporção flagrante à luz do art. 57 do CDC. 6.
A redução para R$ 5.000,00 atende ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, preservando os princípios constitucionais e o equilíbrio entre a infração e a penalidade
. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
É possível a redução judicial do valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatada sua desproporcionalidade em relação à infração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. 2. O controle judicial da sanção administrativa não viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade quando realizado sob a ótica da legalidade em sentido amplo. 3. É indevida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em execuções fiscais cuja CDA já contemple verba equivalente destinada ao FUNJUS, sob pena de bis in idem.”
(N.U 1037821-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal e reduziu o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026